Tribunal: TJPA
Processo: 0007333-73.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007333-73.2016.8.14.0067

APELANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007333-73.2016.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MOCAJUBA

APELANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.

SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007333-73.2016.8.14.0067

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MOCAJUBA

APELANTE: ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

ANILTON DA SILVA NASCIMENTO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do CP à pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 18586117), que em 30/09/2016, o apelante na companhia de um indivíduo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu do ofendido Madiano do Nascimento Caldas, um aparelho celular, uma carteira porta cédula contendo documentos, diversas roupas e uma motocicleta, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18586186), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18586201) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas produzidas em juízo, bem como pela reforma da dosimetria do apenamento na primeira fase.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 18586203).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 19391869)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 18586186), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima Madiano do Nascimento Caldas e pela testemunha Marinaldo Pereira Brito (Ids. 18586118 a 18586149- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras da vítima e testemunha eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da fixação da pena base no mínimo legal.

Pretende a defesa a fixação do apenamento base em seu mínimo legal, sob o fundamento de ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais da primeira fase.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[3]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[4]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

Consequências do crime.
entendo que a valoração atribuída ao mesmo, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas,
fixo a

pena base
em
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

[3]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[4]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 07/08/2024